Tribunal: TJDFT
Processo: 0009509-36.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0009509-36.2017.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA, TERRACAP APELADO: TERRACAP, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA D E C I S Ã O Tendo em vista o indeferimento do pedido de Gratuidade de Justiça, o Apelante Didio Cavalcante de Almeida foi intimado para efetuar o pagamento do preparo recursal, em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 101, parágrafo 2o do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso. Entretanto, transcorreu o prazo para depósito das custas sem manifestação do recorrente. Com efeito, em razão do escoamento do prazo para pagamento do preparo recursal, bem como da ausência de qualquer justificativa para a dilação do recolhimento das custas processuais, INDEFIRO o pedido contido na petição de ID 25896108. Intimem-se. Após, conclusos para julgamento dos recursos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator